Tribunal: TJBA
Processo: 8058721-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8058721-17.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Osair José Fernandes Santiago Paciente: Rian Silva de Carvalho Advogado: Dr. Osair José Fernandes Santiago (OAB/MG 185.898) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA Processo de origem: 2002191-29.2024.8.05.0001 (SEEU) Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA A COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG E DA ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELO JUIZ DE ORIGEM. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. NECESSIDADE PRÉVIA DE DILIGÊNCIA PARA O EXAME DO PLEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Osair José Fernandes Santiago (OAB/MG 185.898), em favor de Rian Silva de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, tendo sido preso em 14/08/2025 para iniciar o cumprimento da pena. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 91516044), que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado e indevidamente recolhido no Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia/MG, em situação mais gravosa do que aquela definida em sentença condenatória. Aduz, ainda, a inércia do Juízo originário para apreciar os pedidos de transferência da execução para a Comarca de Uberlândia/MG e da adequação do regime prisional. IV - Informes judiciais (Id 91910112) noticiam, in verbis: “[...] EMPRESTO A PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO DE INFORMAÇÕES AO HABEAS CORPUS CRIMINAL 8058721-17.2025.8.05.0000 da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribuna de Justiça da Bahia. Cuida-se neste PEC da condenação de RIAN SILVA DE CARVALHO, filho de ZILDA ALVES DA SILVA e ROGÉRIO DA SILVA DE CARVALHO, nascido em 21/01/2001, natural de Salvador/BA, na Ação Penal n.º 0503288-80.2020.8.05.0001, condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do Art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. Conforme infere-se da certidão constante do evento 19.1, o sentenciado não foi localizado no endereço constante do mandado expedido, não havendo informação sobre outro endereço ou meio alternativo que permita a intimação do penitente. Isto posto, foi expedido o necessário mandado de prisão em evento 22.1, em virtude da não localização do sentenciado, ao qual compete manter atualizado seu endereço perante a Justiça. Foi informado o cumprimento do mandado de prisão na Comarca de Uberlândia/MG, cf evento 38.1. Considerando que a Defesa Técnica do penitente ingressou com pleito diretamente ao Tribunal de Justiça aduzindo que o penitente sentenciado reside e trabalha na cidade de Uberlândia/MG, no endereço: Rua Nova República, nº 207, Distrito de Cruzeiro dos Peixotos, Uberlândia /MG, conforme comprovantes anexados e requereu a concessão do regime semiaberto harmonizado domiciliar, compatível com as condições adotadas na Comarca de Uberlândia/MG, DETERMINO SEJA OFICIADO O Juízo Execucional de Uberlândia/MG para que se manifeste sobre a possível remessa dos autos para acompanhamento e fiscalização do penitente naquela Comarca. [...]”. V - Inicialmente, a alegativa de que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado e indevidamente recolhido no Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia/MG, em situação mais gravosa do que aquela definida em sentença condenatória, não deve ser conhecida, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de documentos referentes à Execução Penal, peças essenciais ao deslinde do feito, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão. VI - No que concerne à alegação de inércia do Juízo originário para apreciar os pedidos de transferência da execução para a Comarca de Uberlândia/MG e da adequação do regime prisional, não merece acolhimento. Do exame dos autos, verifica-se que o Magistrado a quo determinou que fosse oficiado o Juiz de Direito da Execução Penal da Comarca de Uberlândia/MG para manifestar-se quanto à remessa dos autos da execução penal para o Estado de Minas Gerais, não havendo informações acerca de resposta daquele juízo. Dessa forma, constata-se que o feito vem sendo impulsionado pelo Juiz de origem, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. VIII – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058721-17.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Osair José Fernandes Santiago (OAB/MG 185.898), como paciente, Rian Silva de Carvalho e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, denegar a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.